Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704979-68.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPACO SAINT GERMAIN DE SAUDE INTEGRAL EIRELI EMBARGADO: ANDERSON MORAES REGO DOS SANTOS DE MENDONCA 82365822134, ANDERSON MORAES REGO DOS SANTOS DE MENDONCA DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 11 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora